Tribunal: TJPA
Processo: 0001509-96.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001509-96.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCIO ROBERTO PANTOJA DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. Ao compulsar os autos, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelos Autos do Inquérito por Flagrante nº 00002/2019.100060-5, ID 18638517, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2019.101216-5, ID 18638517, pág. 04, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 18638518, pág. 05, pelo Auto de Entrega, ID 18638519, pág. 01, e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

3. A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, o qual foi corroborado em juízo através do relato do Policial Militar Luís Carlos Pantoja de Castro, que participou da ação policial que culminou com a detenção flagrancial do ora apelante, logo após a ocorrência dos fatos, e ratificou a versão acusatória aduzida na denúncia, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

4. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na exordial acusatória. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do édito condenatório.

5. Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorre na presente hipótese.

6. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na 1ª etapa dosimétrica, o magistrado a quo não verificou a ocorrência de qualquer situação excepcional que justificasse a aferição negativa de qualquer um dos vetores ali listados, razão pela qual a pena basilar restou, escorreitamente, fixada no patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela.

2. Na 2ª fase dosimétrica, o juízo considerou a confissão extrajudicial do ora apelante em seu favor, reconhecendo, assim, a incidência da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, deixando de reduzir a pena aplicada na fase anterior por óbice da Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a qual preconiza, in verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Neste contexto, é inviável a superação da citada Súmula,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021). Precedentes.

4. Desta forma, quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento em definitivo dos recursos em andamento que podem alterar o entendimento firmado por meio da mencionada Súmula, destaco que
“muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes.”
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.575.333/PR, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 07/05/2024, DJe de 10/05/2024).

5. Pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
MARCIO ROBERTO PANTOJA DE ALMEIDA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condeno à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18638530, pág. 02-04, que no dia
18/01/2019
, por volta das 20h15min, a vítima
Aldilene Nunes de Freitas
encontrava-se em uma parada de ônibus na
Rua dos Mundurucus
, entre a
Travessa Castelo Branco
e
Travessa 14 de Abril
, quando percebeu um indivíduo próximo em atitude suspeita, visto que ele aguardou a partida de várias pessoas em um coletivo para se aproximar dela. Tal indivíduo tratava-se do nacional
Marcio Roberto Pantoja de Almeida
, ora apelante.

Noticiou que, em determinado momento,
Aldilene
ficou sozinha na parada, com
Marcio
se aproximando cada vez mais. Na sequência dos fatos, ele perguntou a hora para a vítima e logo em seguida
anunciou
o
assalto
, e
mediante grave ameaça
ordenou que
Aldilene
entregasse o
aparelho celular

Samsung J2
. A ofendida ainda resistiu, porém, nesse momento, o ora apelante a
empurrou
com
muita violência
,
jogando-a no asfalto
e, assim, garantiu a efetiva subtração do bem.

Salientou que, logo em seguida,
Marcio
saiu correndo com o objeto do roubo nas mãos, enquanto a vítima começou a gritar, com pessoas que passavam pelo local tendo ajudado
Aldilene
, até que
Policiais Militares
que estavam em rondas pela área avistaram o ora apelante em fuga,
realizando a sua detenção
, estando ele
ainda em posse do aparelho subtraído
. Momentos depois, a vítima chegou ao local da detenção,
confirmando a prática do roubo pelo ora apelante
.

Diante deste cenário, o ora apelante foi conduzido à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, oportunidade em que, ao ser interrogado,
confessou
a prática da conduta delitiva.

Pelos fatos acima descritos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
13/02/2019
, ID 18638536, pág. 01, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01/03/2023
, ID 18638567.

Ao ser
intimado
, em
12/04/2023
, o ora apelante manifestou seu
desejo
em
recorrer da decisão
, conforme Certidão, ID 18638568.

Em suas
razões recursais
, ID 18638575, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a
suspensão
do feito até que seja analisado o
recurso repetitivo
pelo
Tribunal Superior
, que analisa a possibilidade de
superação
da
Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
. Concomitantemente, solicitou a
reforma da dosimetria da pena
, para que seja
fixada
a pena
aquém
do
patamar mínimo legal
, em razão da
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18638577, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19387066, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
MARCIO ROBERTO PANTOJA DE ALMEIDA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condeno à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 18638575, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a
suspensão
do feito até que seja analisado o
recurso repetitivo
pelo
Tribunal Superior
, que analisa a possibilidade de
superação
da
Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
. Concomitantemente, solicitou a
reforma da dosimetria da pena
, para que seja
fixada
a pena
aquém
do
patamar mínimo legal
, em razão da
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria
do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do decisum ora objurgado, senão vejamos:

“(...). 2.
FUNDAMENTAÇÃO
: A pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia é procedente. 2.1. A
materialidade delitiva
restou demonstrada pelos seguintes elementos de informação: a)
termo de exibição e apreensão de objeto
(ID. 46539873 - Pág. 5) b)
depoimentos testemunhais
; c)
confissão do acusado
. 2.2.
A autoria é certa e recai sobre o acusado
. O
acusado
,
ao ser interrogado na delegacia
,
confessou a autoria delitiva
,
já em juízo optou por permanecer em silêncio
.
Os demais depoimentos colhidos não deixam dúvidas de que foi o acusado quem cometeu o delito
,
corroborando com a confissão extrajudicial deste
. A
vítima

ALDILENE NUNES DE FREITAS
,
inquirida apenas na delegacia
(ID. 46539873 - Pág. 3), asse
verou que estava na parada de ônibus ocasião em que o réu lhe atacou
,
anunciando o assalto e
,
fazendo grave ameaças
,
ordenou que lhe entregasse seu aparelho celular
.
Que resistiu à entregar o aparelho
,
momento em que o réu lhe empurrou
,
com tamanha violência
,
jogando-a no asfalto.

Que assim o réu conseguiu seu intento de tomar-lhe o celular e saiu correndo
.
Que a depoente começou a gritar e algumas pessoas que passavam de bicicleta e moto deram apoio
,
indo atrás do assaltante
,
o qual foi pego pela polícia
. A testemunha
LUIS CARLOS PANTOJA DE CASTRO
,
ouvida em juízo
,
disse que foi acionado pela população
,
com a informação de que o réu estava cometendo um assalto
.
Que efetuaram a prisão do acusado
.
Que apreenderam o bem roubado
.
Que a vítima reconheceu o réu como o assaltante
. Esses dados permitem concluir, com segurança, que o acusado foi o autor do delito. 2.3. No que pertine à tipicidade,
tem-se que o delito perpetrado corresponde ao delito de roubo
,
em sua modalidade consumada
.
Isto porque o autor do delito logrou se tornar possuidor das res
,
não havendo necessidade
,
para a consumação do crime de roubo
,
de posse tranquila do bem
. Neste sentido o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
, prolatado no
recurso especial 1499050/RJ
,
processado sob o regime previsto no art. 543-C, §2º, do CPC
: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça
,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 2.
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída
,
mediante violência ou grave ameaça
,
ainda que haja imediata perseguição e prisão
,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015).
Impossível a desclassificação do delito de roubo para o de furto, como quer a defesa
,
já que houve violência contra a pessoa
,
tipificando a conduta no crime de roubo
. 2.4. Não há teses de defesa remanescentes. Agiu o acusado ao desamparo de causas de exclusão de antijuridicidade ou culpabilidade, impondo-se sua condenação. 3.
DISPOSITIVO
: Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia para o fim de
condenar
o réu
MARCIO ROBERTO PANTOJA DE ALMEIDA
, qualificado nos autos, tendo-o como incurso nas penas do
art. 157, “caput”, do Código Penal
. (...).”
ID 18638567.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00002/2019.100060-5
, ID 18638517, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2019.101216-5
, ID 18638517, pág. 04, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 18638518, pág. 05, pelo
Auto de Entrega
, ID 18638519, pág. 01, e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, o qual foi corroborado em juízo através do relato do Policial Militar
Luís Carlos Pantoja de Castro
, que participou da ação policial que culminou com a detenção flagrancial do ora apelante, logo após a ocorrência dos fatos, e ratificou a versão acusatória aduzida na denúncia, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na exordial acusatória. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do édito condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorre na presente hipótese.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL REJEITADA - ART. 266 DO CPP. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição em relação ao crime de roubo majorado quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
É certo que
,
em crimes contra o patrimônio
,
a palavra da vítima
,
desde que segura
,
coerente e harmônica
,
possui especial valor
,
mormente quando corroborada por outros elementos de convicção
. 2. (...). 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT - Acórdão 1878464, 07180080320238070003, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA
, 2ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 13/06/2024, Publicado no PJe: 23/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA E MINISTERIAL. 1. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA. COMPROVADAS.

Plenamente demonstradas pelos elementos de convicção encartados ao caderno processual
,
através das palavras das vítimas
,
firmes e coesas durante a instrução
,
não aportando aos autos qualquer indicação de que tivessem motivos para falsamente incriminar o réu
.
E
,
não tendo
,
a Defesa, trazido qualquer elemento de convicção harmônico e coerente que encontre respaldo em qualquer elemento de prova ou que seja capaz de lançar dúvida acerca da versão acusatória
,
não há como ser acolhida a tese da insuficiência de provas para a condenação
. 2. (...). APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/RS - Apelação Criminal Nº 50258144120228210019,
Sexta Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargadora
Bernadete Coutinho Friedrich
, Data de Julgamento: 18/06/2024, Publicação: 19/06/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, prestado perante a autoridade policial, ratificado em juízo, confirmando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de diminuição
e
aumento de pena
.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). a.1)
culpabilidade
: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Carmen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
A culpabilidade do acusado não foi elevada a ponto de elevar a pena base
. a.2)
antecedentes
: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)” [1].
Não há provas de que o réu registre antecedentes criminais
. a.3)
conduta social
: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).
Não há elementos suficientes para se aferir a conduta social do acusado
. a.4)
personalidade
: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.
Inexistem elementos que permitam a análise da personalidade do acusado
. a.5)
motivos do crime
: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.
São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros
,
o que é próprio do crime de roubo
,
não podendo ser considerado para majoração da pena base
. a.6)
circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.
Não pesa em desfavor do acusado
. a.7)
consequências do crime
: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
Não há notícias de que os fatos tenham causado maiores danos à vítima
,
sendo que a res furtiva foi restituída
. a.8)
comportamento da vítima
:
em nada influiu na prática do delito
,
razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base
. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...). Considerando que
as circunstâncias judiciais não prejudicam o acusado
, fixo a
pena base
acima (sic) no mínimo legal, a saber, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
. b) Circunstâncias agravantes e atenuantes:
Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP)
,
já que a confissão extrajudicial foi utilizada na fundamentação
. No entanto,
deixo de aplicar a atenuante em razão da pena base ter sido fixada no mínimo (súmula 231, do STJ)
. c)
Causas de aumento e de diminuição de pena
. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. d)
Pena definitiva
: Fica, portanto, o réu
MARCIO ROBERTO PANTOJA DE ALMEIDA
, qualificado nos autos, condenado como incurso nas penas do artig
o 157, “caput”, c.c. artigo 65, inciso III, “d”, todos do Código Penal
, à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. e) Regime de cumprimento de pena: O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, será o
aberto
. f)
Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena
: Incabível o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do crime ter sido cometido mediante grave ameaça contra a pessoa (art. 44, I, do CP). Também inaplicável o benefício da suspensão condicional da pena, em razão do quantum da pena (art. 77, do CP). g) Valor do dia multa: Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1
/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos
,
devidamente atualizado
. h)
Direito de apelar em liberdade
: Tendo em vista que
o acusado responde o processo em liberdade
e que
não há razões para se decretar sua prisão cautelar neste momento
,
o mesmo poderá aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade
. (...).”
ID 18638567.
Grifei

Verifica-se, portanto, que ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, na
1ª etapa dosimétrica
, o magistrado
a quo

não verificou a ocorrência
de qualquer
situação excepcional
que
justificasse
a
aferição negativa
de qualquer um dos vetores ali listados, razão pela qual a
pena basilar
restou, escorreitamente, fixada no
patamar mínimo legal
culminado ao tipo penal em tela.

Na
2ª fase dosimétrica
, o juízo considerou a
confissão extrajudicial
do ora apelante em seu favor, reconhecendo, assim, a
incidência
da
circunstância atenuante
prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, deixando de reduzir a pena aplicada na fase anterior por óbice da
Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Neste contexto, é
inviável
a superação da citada Súmula,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Este é o
entendimento
ainda mantido pelo
C. STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, como se extrai de recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
. 2. (...), a “
incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023
). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Publicado no DJe de 18/04/2024).
Grifei

Ademais, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, cuja decisão foi
publicada
em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema 158
, da
jurisprudência
do
C. STF (Supremo Tribunal Federal)
, em sede de
Repercussão Geral
, julgado em
26/03/2009
, o qual assentou:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o
entendimento
pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.
1
.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006543-12.2017.8.14.0049 – Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS – Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, LEI N.º 11.343/03. 1) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007589-97.2019.8.14.0006 – Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Data de Julgamento: 02/10/2023, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2. Neste caso,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”. 3. Ou seja,
a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim, não há que se falar em reforma na pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007221-33.2020.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Julgado em 24/10/2023, TRIBUNAL PLENO, DJe 30/10/2023).
Grifei

Desta forma, quanto ao pedido de
suspensão
do processo até o julgamento em definitivo dos recursos em andamento que podem alterar o entendimento firmado por meio da mencionada súmula, destaco que
“muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes.”
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.575.333/PR, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em 07/05/2024, DJe de 10/05/2024).

Por tais argumentos, resta
incabível
o
acolhimento
das teses aventadas pela combate defesa.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024